Tribunal: TJSP
Processo: 3001294-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3001294-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
BERENICE VAROLLO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001294-41.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28638.
2
Agravo n.:
3001294-41.2020.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
BERENICE VAROLLO DE PAULA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.: 28638
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
Tutela de urgência deferida - Decisório que
merece
subsistir
-
Relatório
médico
indicativo da doença e da necessidade
específica dos fármacos indicados na inicial
- REsp 1.657.156/STJ - Presentes os
requisitos
do
artigo
300
do
CPC
-
Probabilidade do direito e perigo de dano
devidamente caracterizados. Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão de fls. 114-118 que, nos autos da Ação Cominatória de
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida por
BERENICE VAROLLO DE PAULA, concedeu a tutela provisória para
compelir o Estado ao fornecimento do medicamento injetável de
uso contínuo ETANERCEPTE 50mg biológico para o tratamento de
artrite reumatoide.
Sustenta o agravante, em breve síntese, que o Sistema Único de
Saúde SUS - disponibiliza medicamento eficaz para a doença
(Etanercepte 50mg biossimilar), que a paciente não demonstrou a
ineficácia da alternativa terapêutica disponibilizada, que o fármaco
requerido não é incorporado pelo SUS e, por fim, que o
fornecimento do medicamento de alto custo representa um
tratamento privilegiado suscetível de gerar grave dano aos cofres
públicos e requer, por fim, a suspensão da eficácia da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001294-41.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28638.
3
agravada.
Não concedido o efeito suspensivo (fls. 17/19).
Dispensada a requisição de informações ao juízo a quo, bem como
a manifestação da parte agravada.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
O artigo 300 do CPC/2015 apregoa que:
“A tutela de urgência será concedida quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.”
Diante disso, a concessão integral da tutela de urgência in casu
era mesmo medida que se impunha, dada a presença dos
requisitos legais, sobretudo o perigo de dano/risco ao resultado útil
do processo.
Isso porque, a parte agravada comprova ser portadora de artrite
reumatoide (CID 10 M06) e apresenta laudo médico indicativo da
necessidade do medicamento ETANERCEPTE 50mg biológico,
conforme prescrito às fls. 38/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001294-41.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28638.
4
Nesse passo, cabe ao profissional médico que acompanha a
agravada sugerir o tratamento mais adequado às suas condições
específicas e pessoais. Relevante é, neste diapasão, lembrarmos o
teor do artigo 5o do Código de Ética Médica:
“O médico deve aprimorar continuamente seus
conhecimentos e usar o melhor do progresso
científico em benefício do paciente”.
Por outro lado, a probabilidade do direito invocado encontra-se
também presente. A Constituição Federal definiu claramente que
“... a saúde é direito de todos e dever do Estado”, entendendo-
se este como sendo de responsabilidade do Município, do Estado
membro e da União. É o que se depreende da leitura dos artigos
5o, caput e inciso I; 6o, 194, parágrafo único e inciso I; 195, 196,
197 e 198, parágrafo primeiro.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça,
ao
julgar
o
REsp
1.657.156,
representativo
de
controvérsia, estabeleceu os requisitos para fornecimento de
medicamentos que não constem em listas de padronização dos
entes públicos. Para este fim, fixou a tese referente ao Tema 106,
assinalando a necessidade de comprovação em laudo médico, a
incapacidade financeira da parte em arcar com o fármaco e o
registro na ANVISA, in verbis:
“(...)
4.
TESE
PARA
FINS
DO
ART.
1.036
DO
CPC/2015. A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige
a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001294-41.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28638.
5
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro
não provido. Acórdão submetido à sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015.”
(REsp
1657156/RJ,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
25/04/2018, DJe 04/05/2018).
Assim, como bem analisado pelo juízo a quo, estão presentes os
requisitos adotados pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156.
Isso porque (i) há prescrição médica à fl. 38/40, com clara
indicação da doença e do tratamento necessário; (ii) a
incapacidade financeira do agravado é presumida pela gratuidade
processual conferida à fl. 114; (iii) por fim, os medicamentos
requeridos possuem registro na ANVISA no 1021602500018.
Soma-se a isso, a comprovação nos autos de que a parte agravada
até o 3o trimestre de 2019 recebia a medicação biológica, quando
houve a troca para o medicamento biossimilar, conforme Nota
Técnica no 484/2019-CGCEAF/DAF/SCTIE/MS.
Importante consignar que o fato de o fármaco não se encontrar
dentro dos moldes estabelecidos pela rede pública não exonera o
agravante da responsabilidade de seu fornecimento. Isto porque, a
despeito da induvidosa relevância da padronização efetuada pelo
órgão de saúde competente, uma vez que a elaboração de lista ou
protocolo de medicamentos, insumos, produtos ou serviços, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001294-41.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28638.
6
tudo indica, tem por escopo orientar e priorizar a ação da
Administração na referida política, não se pode aceitar a tese de
que a inclusão ou não do medicamento/insumo em dado protocolo
clínico é pressuposto essencial para configuração do direito em si
de obter o atendimento objeto da prescrição médica.
Por fim, diante da relevância do direito em questão, o fornecimento
do medicamento da maneira deferida se mostra adequado a
assegurar a sobrevivência e garantia de qualidade de vida da
paciente, não havendo razão para modificação.
Assim, não sendo convenientes maiores digressões a respeito da
matéria nesta oportunidade, as quais podem ser interpretadas
como antecipação do julgamento e supressão de um grau de
jurisdição, a decisão impugnada não merece reforma.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001294-41.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28638.
7
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento recurso.
RUBENS RIHL
Relator